Tribunal: STJ
Processo: 0390667-28.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50042 - GO(2025/0390667-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GERSON FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: GERSON FERREIRA DA CUNHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO002545
AGRAVADO
: MILLA PAIVA DI FERREIRA
AGRAVADO
: KELLEN PAIVA DI FERREIRA MIRANDA
ADVOGADOS
: MARCELA DAYRELL FLEURY - GO052490
TAYSA DE FRANÇA E MELO PROCÓPIO - GO031919
RECLAMADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
ACÓRDÃO
RECLAMADO
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
PROFERIDO
PELO
PRÓPRIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. Não há previsão constitucional, legal ou regimental para a
apresentação de reclamação contra acórdão proferido por órgão fracionário
no âmbito desta Corte. Precedentes.
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55903456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7785653a-5c78-4521-a56a-1b6305d096b2

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50042 - GO(2025/0390667-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GERSON FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: GERSON FERREIRA DA CUNHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO002545
AGRAVADO
: MILLA PAIVA DI FERREIRA
AGRAVADO
: KELLEN PAIVA DI FERREIRA MIRANDA
ADVOGADOS
: MARCELA DAYRELL FLEURY - GO052490
TAYSA DE FRANÇA E MELO PROCÓPIO - GO031919
RECLAMADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
ACÓRDÃO
RECLAMADO
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
PROFERIDO
PELO
PRÓPRIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. Não há previsão constitucional, legal ou regimental para a
apresentação de reclamação contra acórdão proferido por órgão fracionário
no âmbito desta Corte. Precedentes.
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GERSON FERREIRA DA CUNHA
contra a decisão (e-STJ fls. 32-35) que indeferiu liminarmente a reclamação.
Nas razões do agravo (e-STJ fls. 39-41), a parte agravante volta a afirmar
que este Relator estaria impedido de atuar na presente reclamação, argumentando
que a expressão presente na norma regimental “sempre que possível” não torna
obrigatória a distribuição ao relator da causa principal.
Defende o cabimento da medida e afirma que a reclamação tem atribuição
para garantir a autoridade das decisões proferidas pelos tribunais e pelas instâncias
superiores, amparada na Constituição Federal,
alínea “f”, e no
art. 105, inciso I,
Código de Processo Civil.
Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao qualificar a
reclamação como sucedâneo recursal e ao citar precedentes inaplicáveis à espécie.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 46-54).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54906850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: eddcdcc7-d0d8-471b-8131-986433a48c39

Não merece prosperar a irresignação.
Os argumentos expendidos nas razões do agravo são insuficientes para
autorizar a reforma da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que se trata de "reclamação" apresentada contra
acórdão da Terceira Turma, nos autos do
assim ementado:
AREsp no 2.930.937/GO,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último
diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio
da unirrecorribilidade recursal.
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 20).

Na petição inicial, o requerente sustentou, em síntese, que a Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno por
“duplicidade de recursos” com fundamento na “preclusão consumativa” e no
“princípio da unirrecorribilidade”, incorreu em erro ao desconsiderar que os embargos
de declaração opostos no tribunal de origem configuram exceção ao princípio da
unirrecorribilidade. Por meio de petição, protocolizada sob o no
1128235/2025,
o requerente sustentou, ainda, que este Relator estaria impedido de atuar na presente
reclamação, com fundamento no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil, por
ter sido relator do "acórdão da 1a Turma do STJ, proferido no processo
" (e-STJ fl. 30), circunstância que indicaria

AREsp 2930937/GO
2025/0166584-9
opinião prévia formada sobre a matéria. Requereu, por isso, a redistribuição do feito.
A decisão agravada indeferiu liminarmente a reclamação porque:
(i) a distribuição ao Relator observou a regra do
parágrafo único,
art. 187,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “A
reclamação, dirigida ao Presidente do Tribunal e instruída com prova documental, será
”, inexistindo
autuada e distribuída ao relator da causa principal, sempre que possível
motivo para reconhecimento de impedimento;
(ii) a reclamação, de competência originária do Superior Tribunal de
Justiça, é ação de uso excepcional, destinada à preservação de sua competência e
à garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do
alínea “f”,
art. 105, inciso I,
da Constituição Federal, e do
do Código de Processo Civil; e
art. 988
(iii) não há previsão legal ou regimental para reclamação contra acórdão
proferido por órgão fracionário desta Corte, sendo vedada a utilização da via
reclamatória como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência pacífica.
No agravo interno, o recorrente sustenta, em suma, que:
(i) a expressão “sempre que possível”, do
parágrafo único, do
art. 187,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, autorizaria o reconhecimento de
impedimento do Relator com base no
do Código de Processo Civil;
art. 144, inciso II,
(ii) haveria previsão constitucional e legal para a reclamação, de modo que o
Regimento Interno não poderia restringir o cabimento da medida contra acórdão
fracionário; e
Documento eletrônico VDA54906850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: eddcdcc7-d0d8-471b-8131-986433a48c39

(iii) a decisão agravada tratou a reclamação como sucedâneo recursal e
citou precedentes inaplicáveis.
As alegações não se sustentam.

Quanto ao cabimento, a decisão agravada transcreveu o
do Código
art. 988
de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público para:
I, preservar a competência do tribunal;
II, garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e
de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
IV, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção
de competência” (e-STJ fl. 33).

Estabelecem as disposições do artigo 105, inciso I, alínea "f",
da Constituição Federal que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e
julgar originariamente a reclamação para a "preservação de sua competência e a
garantia da autoridade de suas decisões".
Logo, não há previsão constitucional, legal ou regimental para
a apresentação de "Reclamação" contra acórdão proferido por órgão fracionário no
âmbito desta Corte.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO.
ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO PELO PRÓPRIO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. NÃO
CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Reclamação ajuizada contra acórdão da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível a propositura de reclamação perante o Superior
Tribunal de Justiça contra decisão proferida por qualquer dos seus
órgãos colegiados ou pelos ministros da própria Corte, por ausência
de previsão legal e constitucional.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reclamação não
pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal do recurso originalmente
cabível.
Agravo interno improvido".
(AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro Humberto Martins,
49.653/RS,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
10/12/2025,
15/12/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO
PRÓPRIO
TRIBUNAL.
INVIABILIDADE.
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível reclamação se a decisão reclamada foi prolatada
"por óbvio, não lhe
por órgão fracionário desta Corte Superior que,
pode usurpar a competência nem lhe desobedecer" (AgRg na Rcl 1.258/SP,
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2005,
DJ
.
14/11/2005)
2. 'A reclamação (art. 105, I, f, da Constituição da República) tem por
finalidade tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto,
em que o reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a
preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo
recusal' (AgInt na Rcl
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
36.756/MG,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
23/8/2019)
Documento eletrônico VDA54906850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: eddcdcc7-d0d8-471b-8131-986433a48c39

3. No caso, as agravantes ajuizaram reclamação contra decisão desta Corte
Superior, sustentando a inobservância, pelo órgão reclamado, de
entendimentos pronunciados pelo STJ em outros feitos.
4. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
41.182/DF,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
30/3/2021,
16/4/2021
Também se enfatizou que não se admite o emprego da reclamação para
substituir recurso próprio ou para rediscutir o acerto ou desacerto do ato reclamado,
citando precedentes deste Tribunal em casos análogos:
A propósito:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
PENAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA AO COMANDO DECISÓRIO.
RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O cabimento da demanda reclamatória condiciona-se à existência
de decisão do Superior Tribunal de Justiça desrespeitada pelo ato que
se aponta como reclamado ou de decisão que usurpe a competência do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Reclamação não
pode ser ajuizada com finalidade de substituir recurso processual próprio
(Precedentes: AgInt na Rcl 38395 / MG, AgInt na Rcl 46185 / RS, AgInt na
Rcl 46436 / RJ).
3. É manifestamente incabível o expediente manejado diante da
inexistência de aderência estrita entre o comando da decisão proferida por
este STJ e a reclamada.
4. Hipótese em que o reclamante ajuíza expediente reclamatório
suscitando matéria típica de recurso.

5. Agravo regimental não provido".
(AgRg na Rcl n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
47.368/BA,
Seção, julgado em
DJe de
- grifou-se)
18/6/2024,
24/6/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO -
SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO - INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Nos termos dos artigos 105, I, 'f', da Constituição Federal, 988, inc. II, do
NCPC e 187 do RISTJ, somente caberá reclamação quando um
órgão julgador estiver exercendo competência privativa ou exclusiva
deste Tribunal ou, ainda, quando as decisões deste não estiverem sendo
cumpridas por quem de direito.
2.
O
presente
instrumento,
consoante
pacífica
orientação
jurisprudencial, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
Hipótese dos autos.
3. Agravo interno desprovido".
(AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro Marco Buzzi,
46.535/MT,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/4/2024,
7/5/2024

"PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
182/STJ
284/STF.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
1. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro LUIS
EREsp n. 1.424.404/SP
FELIPE SALOMÃO, DJe
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, aplicar-se-á o óbice
encartado na
quando a parte agravante: a) deixar
Súmula 182/STJ
de empreender combate ao único ou a todos os capítulos autônomos da
decisão agravada; b) deixar de refutar a todos os fundamentos empregados
no capítulo autônomo por ela impugnado.
2. Caso concreto em que a parte agravante não se desincumbiu de infirmar
o fundamento contido na decisão atacada, no sentido de que a
decisão reclamada efetivamente desrespeitou a decisão proferida nos EDcl
no REsp n.
limitando-se a tecer considerações a respeito do
1.953.481/PE,
Documento eletrônico VDA54906850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: eddcdcc7-d0d8-471b-8131-986433a48c39

mérito da questão decidida no referido apelo nobre. Incidência das Súmulas
e
182/STJ
284/STF.
3. 'A reclamação tem por objetivo preservar a competência desta
Corte ou garantir a autoridade de suas decisões, de modo que não se
destina ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada,
(Rcl n.
relator Ministro MAURO
como sucedâneo de recurso'
5.246/RS,
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. Nesse
2/8/2011)
mesmo sentido: AgRg na Rcl n.
relatora Ministra ALDERITA
11.875/SC,
RAMOS DE OLIVEIRA, Desembargadora Convocada do
TERCEIRA
TJ/PE,
SEÇÃO, DJe de 19/6/2013.
4. Agravo interno não conhecido".
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
45.737/PE,
Seção, julgado em
DJe de
- grifou-se)
24/4/2024,
29/4/2024

Reprise-se que a distribuição da presente Reclamação a este Relator
obedeceu estritamente à regra regimental do artigo 187, parágrafo único, do RISTJ,
segundo a qual "A reclamação, dirigida ao Presidente do Tribunal e instruída com prova
documental, será autuada e distribuída ao relator da causa principal, sempre que
". Logo, não há nenhum espaço para falar em impedimento.
possível
Assim, não prosperam as alegações postas no agravo, incapazes de alterar
os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54906850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: eddcdcc7-d0d8-471b-8131-986433a48c39

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.042 / GO
Número Registro: 2025/0390667-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
55276445320218090051
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : GERSON FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: GERSON FERREIRA DA CUNHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO002545
RECLAMADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
INTERES.
: MILLA PAIVA DI FERREIRA
INTERES.
: KELLEN PAIVA DI FERREIRA MIRANDA
ADVOGADOS : MARCELA DAYRELL FLEURY - GO052490
TAYSA DE FRANÇA E MELO PROCÓPIO - GO031919
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERSON FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: GERSON FERREIRA DA CUNHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO002545
AGRAVADO
: MILLA PAIVA DI FERREIRA
AGRAVADO
: KELLEN PAIVA DI FERREIRA MIRANDA
Documento eletrônico VDA55884994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: 4e449b18-0b8e-4e51-9c2f-0ae9dafbc9ae

ADVOGADOS : MARCELA DAYRELL FLEURY - GO052490
TAYSA DE FRANÇA E MELO PROCÓPIO - GO031919
RECLAMADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: 4e449b18-0b8e-4e51-9c2f-0ae9dafbc9ae